Tribunal: STF
Processo: HC 254894
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Claudio Jorge Evangelista de Araujo impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em relação à suposta incompetência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito, extrai-se dos autos suspeita concreta de ELISABETE ter sido executada para encobrir fraudes na transferência de títulos eleitorais em Seropédica, com o objetivo de influir no resultado e na lisura do procedimento eleitoral, a atrair a competência da Justiça Federal. 



    2. Para chegar a conclusão diversa, seria necessário proceder a profundo revolvimento do material fático-probatório, tarefa para a qual não se presta o recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 desta Corte Superior. 



    3. Quanto ao suposto excesso de linguagem, verifica-se que o Procurador da República, ao fazer referência ao tempo para progressão de regime, fez uso de informação verdadeira, com respaldo na legislação vigente à época da sessão plenária. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 2.188.778 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende a “declarar a incompetência do juízo; ou, subsidiariamente, a ocorrência do instituto do “argumento de autoridade”, bem como do evidente prejuízo à Defesa do paciente, anulando, por conseguinte, a Sessão de Julgamento do Júri.”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator, acerca da das alegações defensivas:



    Em relação à suposta incompetência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito, extrai-se dos autos suspeita concreta de ELISABETE ter sido executada para encobrir fraudes na transferência de títulos eleitorais em Seropédica, com o objetivo de influir no resultado e na lisura do procedimento eleitoral, a atrair a competência da Justiça Federal. 



    [...]



    Para chegar a conclusão diversa, seria necessário proceder a profundo revolvimento do material fático-probatório, tarefa para a qual não se presta o recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 desta Corte Superior.



    [...]



    Portanto, não ocorreu excesso de linguagem. É normal que, no plenário, perante julgadores leigos, que não possuem conhecimento técnico acerca das normas penais – neste caso, de progressão da pena – a acusação explicite, de modo simplificado, o que ocorreria no caso concreto. Em toda simplificação, por óbvio, não são consideradas circunstâncias excepcionais que podem ocorrer – como a prática de falta grave, por exemplo, que impediria a progressão. 



    No caso em tela, o membro do Parquet Federal não faltou com a verdade, já que, fixada a pena mínima cominada ao homicídio qualificado – 12 anos – a progressão ao regime semiaberto se daria com 1/6 da pena, ou seja, cumpridos 2 anos. Caso cominada a pena máxima – 30 anos – a progressão se daria com 5 anos de cumprimento em regime fechado, tudo nos termos do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal: Súmula Vinculante 26: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



    [...]



    Aduz o apelante CLAUDIO, ainda, que a utilização de argumento de autoridade se daria em razão de o Procurador da República se referir à vida pregressa dos réus, em plenário.



    No trecho assinalado no recurso de apelação (Evento 426, VIDEO1, 1:10m até 3:00m) é feita referência principalmente ao réu WASHINGTON. Porém, mesmo os curtos trechos em que a acusação se referiu aos antecedentes criminais do réu CLAUDIO, não se verifica a utilização de argumento de autoridade. 



    Veja-se que não é dito que houve condenação por crimes anteriores. Pelo contrário, são mencionadas os supostos crimes (homicídio do sobrinho da esposa de WASHINGTON e receptação em relação a ambos os réus) e as respectivas causas pelas quais não foi condenado (ausência de provas suficientes, transcurso de muito tempo perante o Judiciário – prescrição). Quanto ao crime de posse de arma, relatou-se que WASHINGTON foi condenado, mas que ele próprio admitiu que continuou “andando armado”. 



    Tentou-se, com essa curta exposição de fatos, dissuadir na mente dos jurados possível imagem de (e-STJ Fl.2145) Documento recebido eletronicamente da origem “senhores idosos”, com a respeitabilidade que daí advém, para que o Conselho de Sentença pudesse tomar uma decisão clara, baseada apenas nos fatos narrados nestes autos. 



    Desta feita, os jurados foram plenamente informados dos fatos – não só das condutas praticadas pelos réus, mas também das consequências por eles enfrentadas e de suas práticas posteriores. Não houve a referência à opinião dos julgadores para reafirmar a culpa dos réus neste crime de homicídio, motivo pelo qual não há que se reconhecer excesso de linguagem.



    [...]



    Quanto ao suposto excesso de linguagem, verifica-se que o Procurador da República, ao fazer referência ao tempo para progressão de regime, fez uso de informação verdadeira, com respaldo na legislação vigente à época da sessão plenária.



    Não houve, ainda, prova de prejuízo a partir da atuação do Defensor Público, conforme se extrai da manifestação supra do Tribunal de origem. Igualmente, não há prova de prejuízo em relação às afirmações sobre os antecedentes do paciente. 



    Cumpre consignar, inicialmente, que, nos moldes do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar danos às partes. Nessa toada, é evidente que a tipicidade dos atos processuais funciona somente como instrumento para a correta aplicação do direito. 



    Sendo assim, eventual desrespeito às formalidades prescritas em lei apenas deverá acarretar a invalidação do ato processual quando a finalidade para a qual foi instituída a forma for comprometida pelo vício. Conclusivamente, somente a atipicidade relevante, bastante a evidenciar dano concreto às partes, autoriza o reconhecimento do vício.



    Nesse sentido, o Tribunal de origem, com amparo nos elementos fático-probatórios delineados nos autos, considerou que havia “suspeita concreta de ELISABETE ter sido executada para encobrir fraudes na transferência de títulos eleitorais em Seropédica, com o objetivo de influir no resultado e na lisura do procedimento eleitoral, a atrair a competência da Justiça Federal”, de modo que, para divergir das instâncias de origem e acolher a tese defensiva — incompetência da Justiça Federal — , seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, as seguintes ementas:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    [...]



    2. Muito embora não tenha sido aplicada, no caso, a causa de aumento da transnacionalidade, as instâncias ordinárias concluíram, com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, que o delito em questão foi praticado no âmbito de associações criminosas organizadas para o tráfico internacional de drogas, o que fixa a competência da Justiça Federal. Para dissentir dessa conclusão seria necessário o revolvimento de fatos e provas, providência que, consabido, não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus.



    [...]



    (HC 184.280 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 



    De outro lado, quanto à suposta nulidade decorrente de utilização de argumento de autoridade pelo Procurador da República, sem razão a defesa. 



    É que, as “Restrições argumentativas previstas no artigo 478 do CPP são taxativas, não sendo, portanto, passíveis de extensão por interpretação do órgão julgador.” (HC 238.579 AgR, ministro Gilmar Mendes), de modo que os argumentos citados pela parte impetrante, por não se enquadrarem no artigo supracitado, não demonstram a utilização de argumento de autoridade.



    Ademais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente